Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719048-58.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: VINÍCIUS LOPES SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. CONCLUSÃO ENSINO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RECURSO DO MP DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu ao apenado a remição de 60 dias de pena, em razão da aprovação parcial no ENCCEJA 2023. O agravante sustenta que o exame não gerou efetiva elevação de escolaridade, pois o ensino fundamental já teria sido concluído antes do início do cumprimento da pena, tornando incabível a remição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder remição de pena ao apenado aprovado em exame nacional de certificação de ensino, mesmo que já tivesse concluído anteriormente o respectivo grau de escolaridade; e (ii) estabelecer se a aprovação no ENCCEJA, no curso do cumprimento da pena, configura esforço intelectual apto a ensejar a remição nos termos do art. 126 da LEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remição da pena pelo estudo pressupõe o efetivo aproveitamento da atividade educacional pelo apenado, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021. 4. A aprovação em exame nacional de certificação (como o ENCCEJA), ainda que o apenado já tivesse o respectivo grau de instrução antes da prisão, constitui atividade intelectual autônoma realizada durante a execução da pena, apta a demonstrar esforço ressocializador. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva do art. 126 da LEP, autorizando a concessão de remição pela aprovação em exames como o ENEM e o ENCCEJA, mesmo sem incremento formal de escolaridade. 6. O deferimento da remição não inclui o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP, por não ter havido conclusão de nível educacional durante a execução penal. 7. Cabe ao Ministério Público comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remição, ônus que não foi devidamente cumprido no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação no ENCCEJA durante a execução penal enseja remição de pena por estudo, mesmo que o apenado já tenha concluído anteriormente o ensino fundamental. 2. A atividade autodidata e o esforço comprovado pelo êxito em exame nacional de certificação configuram efetivo aproveitamento intelectual, compatível com os objetivos ressocializadores da execução penal. 3. O reconhecimento da remição, nessa hipótese, não inclui o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP. 4. O ônus de provar fato impeditivo ao direito à remição recai sobre o Ministério Público. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), defendendo a impossibilidade de remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, nos casos em que o condenado já possuía ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020